Tribunal: TJSP
Processo: 2004093-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
DÉBITO CONDOMINIAL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL – NÃO INTERPOSTO AGRAVO EM FACE DA DECISÃO QUE NOMEOU A ADVOGADA DO CONDOMÍNIO EXEQUENTE DEPOSITÁRIA JUDICIAL DE BEM EM MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO DA MATÉRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Considerando que não houve interposição de agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a penhora do

Ementa:
DÉBITO CONDOMINIAL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL – NÃO INTERPOSTO AGRAVO EM FACE DA DECISÃO QUE NOMEOU A ADVOGADA DO CONDOMÍNIO EXEQUENTE DEPOSITÁRIA JUDICIAL DE BEM EM MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO DA MATÉRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Considerando que não houve interposição de agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a penhora do imóvel de propriedade da executada, nomeou a advogada da parte exequente depositária judicial do bem e determinou que esta indicasse quem aceitasse o encargo, caso não concordasse com sua nomeação, em momento oportuno, tem-se por preclusa da matéria.